Tribunal: TJBA
Processo: 8132007-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132007-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JRM EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
Leonel Araujo Souza registrado(a) civilmente como LEONEL ARAUJO SOUZA, ROSANY NUNES DE MELLO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ROSANY NUNES DE MELLO NASCIMENTO, Leonel Araujo Souza registrado(a) civilmente como LEONEL ARAUJO SOUZA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DO ITBI EM INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO RE 796.376/STF (TEMA 796). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado pela JRM EMPREENDIMENTOS LTDA objetivando assegurar o direito à imunidade tributária relativa ao ITIV - Imposto de Transmissão Inter Vivos incidente sobre a incorporação ao patrimônio da empresa de imóveis pertencentes a um dos sócios, em realização de capital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a atividade preponderante da empresa impetrante, relacionada à compra, venda e locação de imóveis próprios, afasta a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), fixou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Contudo, a questão relativa ao alcance da ressalva à imunidade prevista na parte final do inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal não foi objeto de debate e decisão naquele julgamento.

4. A análise do objeto social da empresa impetrante, que inclui atividades relacionadas ao mercado imobiliário, como aluguel, compra e venda de imóveis próprios, evidencia que sua atividade preponderante é a locação e comercialização de bens imóveis, o que afasta a imunidade tributária pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso da parte impetrada conhecido e provido, para denegar a segurança pleiteada.

Tese de julgamento:
"A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal não se aplica à incorporação de bem imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica cuja atividade preponderante seja a compra, venda ou locação de imóveis próprios."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020; TJ-RS, AI 51829691920228217000, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, j. 15.12.2022; TJPR, AI 0008206-16.2022.8.16.0000, Rel. Des. Marcos Sergio Galliano Daros, j. 18.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas
nº 8132007-93.2023.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, figurando como Apelantes e Apelados o
MUNICIPIO DO SALVADOR
e
JRM EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DO SALVADOR E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA JRM EMPREENDIMENTOS LTDA,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça